Tribunal: TJDFT
Processo: 0748577-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748577-27.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAIANA DA SILVA DIAS, ALEXANDRE POZZA URNAU SILVA APELADO: JAIR SARDELARI, IRIS MARQUES TAVARES SARDELARI D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de inovação recursal e supressão de instância suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 63325367. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora